Tribunal: STF
Processo: HC 199701
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação do crime. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – "26 porções contendo 66,5g de maconha, 87 porções contendo 63,09g de cocaína, 78 porções contendo 32,30g de ‘crack’".
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Contra a decisão, sobreveio impetração de HC (584.143/SP) no STJ. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, concedeu parcialmente a ordem para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a conduta do paciente “se amolda ao art. 37 da Lei 11.343/06, e não à conduta do art. 33 da Lei 11.343/06”. Por outro lado, aponta a possibilidade de incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “1) Desclassificar a conduta de TIAGO para o crime do artigo 37, da Lei 11.343/06; 
    2) Incidir a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06;
    3) Redimensionada a pena, fixar o regime inicial aberto (enunciados de Súmula 440, do E. Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719, deste E. Supremo Tribunal Federal e artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal) e converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Resolução nº 5 de 2012, do Senado Federal e artigo 44, do Código Penal).” 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O STF já decidiu que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, “o redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado com base nas circunstâncias da prática delitiva, que levaram à conclusão das instâncias ordinárias de que havia habitualidade do Paciente no cometimento do tráfico de drogas”. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator